Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-71.2018.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1001432-71.2018.8.11.0051.
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde.
Recorrente: Maria do Carmo de Amaral Santos.
Recorrida: Amazônia Publicidade Ltda.
Data do Julgamento: 10/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONDENAÇÃO A TÍTULO DE CONTRAPOSTO AFASTADA - NECESSÁRIA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como é cediço, no sistema dos Juizados Especiais a presença das partes nas audiências é obrigatória. Em caso de ausência da requerente, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I.
2. Extinto o feito pelo não comparecimento da autora à audiência de conciliação, não cabe apreciar o pedido contraposto.
3. Recuso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001432-71.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE AMARAL SANTOS - CPF: 002.606.721-81 (REPRESENTANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AMAZONIA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 84.626.571/0001-26 (RECORRIDO), CHARLES PEREIRA LUSTOSA SANTOS - CPF: 956.351.229-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONDENAÇÃO A TÍTULO DE CONTRAPOSTO AFASTADA - NECESSÁRIA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PEDIDO
CONTRAPOSTO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Como é cediço, no sistema dos Juizados Especiais a presença das partes nas audiências é obrigatória. Em caso de ausência da requerente, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I.

2.

Extinto o feito pelo não comparecimento da autora à audiência de conciliação, não cabe apreciar o pedido contraposto.

3.

Recuso conhecido e provido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020